Tribunal: TJSP
Processo: 2061366-74.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, na parte conhecida. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS."

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, na parte conhecida. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v.38045).